Tribunal: TJSP
Processo: 2061975-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Suspensão de julgamento determinada em recursos extraordinários mencionados nas razões recursais, envolvendo expurgos inflacionários de planos econômicos, que não se aplica em hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso concreto.
AÇÃO CIVIL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Suspensão de julgamento determinada em recursos extraordinários mencionados nas razões recursais, envolvendo expurgos inflacionários de planos econômicos, que não se aplica em hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso concreto.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO – Execução individual – Inadequação do rito adotado para liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto no artigo 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 – Descabimento, contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – Incidência – Adequação – Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejaram nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÍNDICE DE CORREÇÃO – Adoção, se o caso, do índice de 10,14%, para o mês de fevereiro de 1989 (crédito em março de 1989) – Erro de cálculo que não foi efetivamente demonstrado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO – Erro de cálculo apontado que não foi efetivamente demonstrado.
Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061975-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados THEREZA APPARECIDA ALMEIDA DE PROENÇA e
JOSEMIR GOMES DE PROENÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061975-28.2019.8.26.0000 - Itapetininga 2/13
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: THEREZA APPARECIDA ALMEIDA DE PROENÇA E JOSEMIR
GOMES DE PROENÇA
VOTO no 128.253
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL SUSPENSÃO DO PROCESSO Descabimento
Suspensão de julgamento determinada em recursos extraordinários
mencionados
nas
razões
recursais,
envolvendo
expurgos
inflacionários de planos econômicos, que não se aplica em
hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso
concreto.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

ILEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC
Descabimento Possibilidade de ajuizamento de ação executiva
individual por todos os poupadores Entendimento pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo Prefacial rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA LIQUIDAÇÃO
Execução individual
Inadequação do rito adotado para
liquidação de sentença Necessidade de observância do disposto
no artigo 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o
artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015
Descabimento, contudo, do reconhecimento da nulidade do
procedimento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência
Adequação Embargos de declaração apresentados na Ação Civil
Pública que ensejaram nova decisão admitindo-se a incidência de
juros remuneratórios.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL JUROS MORATÓRIOS TERMO INICIAL
Data da citação para a ação coletiva Entendimento pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
CORREÇÃO MONETÁRIA
TABELA
PRÁTICA DO TJ/SP Pretensão deduzida pelo banco de que
sejam utilizados os índices da caderneta de poupança

Descabimento Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais
adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de
cobrança judicial Entendimento pacificado pela 17a Câmara de
Direito Privado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ÍNDICE DE CORREÇÃO Adoção, se o caso, do índice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061975-28.2019.8.26.0000 - Itapetininga 3/13
10,14%, para o mês de fevereiro de 1989 (crédito em março de
1989) Erro de cálculo que não foi efetivamente demonstrado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO Erro de cálculo
apontado que não foi efetivamente demonstrado.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; suspensão do
processo; necessidade de liquidação; marco inicial dos juros de mora; juros
remuneratórios; que a correção monetária somente pode incidir pelos índices da
caderneta de poupança; aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro
de 1989 e excesso de execução.
É O RELATÓRIO.
Deixe-se anotado não ser caso de suspensão do julgamento do
recurso por envolver expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos
cuja análise estaria a ser feita no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em
diversos recursos extraordinários aludidos no corpo do agravo.
Isto se afirma na medida em que, claramente, em indicados recursos
extraordinários, a suspensão naqueles ditada atinge tão somente os processos em
que não tenha havido trânsito em julgado da sentença, situação que não se ajusta
ao presente caso, onde de há muito transitada em julgado a sentença que constitui
o título sob execução.
Confira-se a esse respeito, v.g., o teor do despacho do Min. Dias
Toffoli, no RE no 626.307/SP:
Assim sendo, é necessária a adoção das seguintes providências:
a) Omissis
b) O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto
desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério
Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença transita em
julgado) e as que se encontrem em fase instrutória.
c) Omissis.
No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não
associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida
pelo referido instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato
é que não existe absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061975-28.2019.8.26.0000 - Itapetininga 4/13
573.232 SC e a situação fática analisada, bastando verificar que no aludido
precedente cuida-se de ação coletiva ordinária e na hipótese destes autos tem-se
ação civil pública, demandas que tem contornos legais diferentes e que,
justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do quanto
decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.
Outrossim, o Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado
de modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não
influencia em julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é
inaplicável à espécie.
De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do
poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a
argumentação do recorrente em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO
JUÍZO
DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE
BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL).
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM
JANEIRO
DE
1989
(PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO
COMPETENTE
E
ALCANCE
OBJETIVO
E
SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA
COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da
Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na
ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que
condenou o Banco do Brasil ao pagamento de
diferenças decorrentes de expurgos inflacionários
sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de
1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa
julgada, indistintamente a todos os detentores de
caderneta
de
poupança
do
Banco
do Brasil,
independentemente de sua residência ou domicílio no
Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o
direito de ajuizar o cumprimento individual da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061975-28.2019.8.26.0000 - Itapetininga 5/13
sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no
Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa
julgada -, independentemente de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida
na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo
Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não
provido” (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014).
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução
sem julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao
REsp no 1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou
expressamente da certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no
1.438.263-SP, “..., por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a legitimidade do não
associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública
manejada por associação na condição de substituta processual, determinando a
suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso
especial que versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes
de apreciação em todo território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no
nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso
especial estão com seu trâmite suspenso, nada além disso.
Outrossim, necessário destacar que o procedimento conferido à
liquidação nestes autos não respeitou o quanto previsto em lei.
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela
estatuída no art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509,
inc. II, do Código de Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o
procedimento ordinário ou comum, respectivamente consideradas as regras
legais indicadas.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART.
543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
APADECO
X

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061975-28.2019.8.26.0000 - Itapetininga 6/13
BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
ALCANCE
SUBJETIVO
DA
SENTENÇA
COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS.
INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO
INCIDÊNCIA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A sentença genérica proferida na ação civil
coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o
Banestado ao pagamento dos chamados expurgos
inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs
que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da
instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso
descabe a alteração do seu alcance em sede de
liquidação/execução
individual,
sob
pena
de
vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao
caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n.
9.494/97.
1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação
civil coletiva, por si, não confere ao vencido o
atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em
liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em
caso de procedência do pedido, a condenação será
genérica", apenas "fixando a responsabilidade do
réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A
condenação, pois, não se reveste de liquidez
necessária ao cumprimento espontâneo do comando
sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista
no art. 475-J do CPC.
2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp
no1.247.150-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em
19.10.2011) (grifo nosso)
Ora, embora este desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer
nulidade, mesmo porque por outro tortuoso modo conseguiu-se chegar ao
desfecho da liquidação, em decisão contra a qual interposto o recurso sob
análise.
No que toca aos juros remuneratórios, não há razão alguma para
acolher-se o pleito do agravante.
Vistos os autos com maior cuidado se percebe que embora, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061975-28.2019.8.26.0000 - Itapetininga 7/13
sentença originalmente proferida a questão dos mencionados juros não tenha sido
abordada, em razão de embargos declaratórios opostos contra aludida decisão
pelo Ministério Público, o MM. Juiz a quo, acolhendo a tais embargos,
expressamente tratou do tema, e proferiu nova decisão admitindo a incidência
dos juros remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados
para fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição
do quantum debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando,
título este composto não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta
foram integrados no julgamento dos embargos declaratórios como acima
explanado.
Logo, a incidência dos juros remuneratórios deve persistir
computada no cálculo do débito, mês a mês, decorrente da condenação externada
na sentença em questão.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PEDIDO
EXPRESSO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão
proferida em primeira instância, concluiu que houve
condenação expressa do agravante, nos autos da ação
civil pública, com relação ao pagamento de juros
remuneratórios, razão pela qual se afigura correta a
inclusão do mencionado encargo nos cálculos
apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido”. (AgRg nos EDcl
no AREsp no 678.314-SP, Quarta Turma, Rel. Min.
Raul Araujo, j. em 03.12.2015)
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO ação civil pública caderneta de
poupança
expurgo inflacionário
incidente a
diferença sobre o saldo em janeiro de 1989 inclusão
nos cálculos dos demais expurgos decorrentes dos
planos econômicos admissibilidade Precedentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061975-28.2019.8.26.0000 - Itapetininga 8/13
STJ Recurso do embargado provido”
JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência mês a mês
sobre o capital atualizado mês a mês, devendo ser
calculado sobre a diferença a ser creditada Recurso
do embargante negado” (Ap. no 1.309.077-4, rel.;
Ribeiro de Souza; j. 05/04/2006).
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença
proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no
1.370.899-SP, está definida sua incidência a partir da data da citação efetuada
naqueles autos.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE
POUPANÇA
-
PLANOS
ECONÔMICOS
-
EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR
DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO
COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A
CONTAGEM
DESDE
A
DATA
DE
CADA
CITAÇÃO
PARA
CADA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
-
RECURSO
ESPECIAL
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos
Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98),
a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da
mesma
natureza,
estabelecendo
as
mesmas
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à
data de início da fluência de juros moratórios
incidentes
sobre
indenização
por
perdas
em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos
Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública
de
natureza
condenatória,
condenando
o
estabelecimento bancário depositário de Cadernetas
de Poupança a indenizar perdas decorrentes de
Planos
Econômicos,
estabelece
os
limites
da
obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada
um dos titulares individuais das contas bancárias, visa
tão-somente a adequar a condenação a idênticas
situações jurídicas específicas, não interferindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061975-28.2019.8.26.0000 - Itapetininga 9/13
portando, na data de início da incidência de juros
moratórios, que correm a partir da data da citação
para a Ação Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da
defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada
pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive
assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em
prejuízo da realização material desses direitos e,
ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação
Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e
contra a confiança na efetividade da Ação Civil
Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo
ajuizamento
individual
e
pela
judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação
dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se
consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora
incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se
fundar em responsabilidade contratual, se que haja
configuração da mora em momento anterior."
4.-
Recurso
Especial
improvido”.
(REsp
no
1370899/SP, Corte Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j.
21/05/2014).
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes
referida sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que
não poderia haver mais discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da
coisa julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos
juros moratórios é correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil
Pública adrede apontada.
No que concerne à pretendida aplicação dos índices da caderneta de
poupança para fins de correção monetária, ao invés da Tabela Prática do Tribunal
de Justiça estabelecida na decisão agravada, não tem razão o agravante porque
esta última é a que se revela adequada para atualizar monetariamente, para fins
de cobrança judicial, os débitos decorrentes das diferenças de expurgos
inflacionários, não pagas aos poupadores, como no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061975-28.2019.8.26.0000 - Itapetininga 10/13
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou
entendimento no sentido do quanto acima exposto:
Ementa: Agravo de instrumento. Ação civil pública.
Expurgos Inflacionários. Liquidação de sentença
transitada em julgado. Prevenção desta c. Câmara
para apreciação dos recursos oriundos do processo no
0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Adoção do índice de 42,72% para cálculo da
diferença não creditada quando da edição do Plano
Verão em relação às cadernetas com aniversário na
primeira quinzena de janeiro de 1989. Com direito o
poupador, deduzido o índice efetivamente aplicado à
época, ao recebimento da diferença de 20,3609%.
Suspensão do andamento da execução. Ordem
supedaneada nos Recursos Especiais nos. 1.391.198-
RS e 1.370.899-SP, assim também no Extraordinário
no 573232. Inviabilidade - regular prosseguimento na
origem. Alcance do "decisum" e foro da ação o
poupador pode habilitar-se para o cumprimento da r.
sentença, que tem efeito "erga omnes", no foro de seu
domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa.
Desnecessidade da comprovação de filiação do
poupador ao IDEC. Precedentes do STJ e desta Corte.
Custas
iniciais.
Necessidade
de
recolhimento.
Possibilidade de diferimento, nos termos do artigo 5o
da Lei Estadual no 11.608/2003, que não conta rol
taxativo.
Tese
majoritária
desta
c.
Câmara.
Prescrição da execução individual - o prazo
prescricional para execução individual em ação civil
pública é de cinco (cinco) anos contados do trânsito
em julgado da r. sentença. Título executivo judicial.
Execução
lastreada
em
sentença
condenatória
genérica proferida em autos de ação civil pública
transitada em julgado. Desnecessidade da liquidação
por artigos ou arbitramento, bastando a apresentação
de simples cálculos para a apuração do valor devido,
nos termos do art. 475-B do CPC. Juros
remuneratórios. Cabimento. Necessidade de plena
recomposição do saldo em caderneta de poupança.
Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de forma
capitalizada, a partir de fevereiro de 1989 até a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061975-28.2019.8.26.0000 - Itapetininga 11/13
do
efetivo
pagamento.
Correção
monetária.
Atualização devida para preservação do valor
intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, desde fevereiro de 1989 até o efetivo
pagamento. Juros moratórios devidos, em postura
adotada por este e. Câmara a partir de então, da
citação na fase de conhecimento, e não da executória,
até o efetivo pagamento, em cômputo simples.
Cumulação entre juros remuneratórios, moratórios e
correção monetária. Possibilidade - jurisprudência
dominante desta c. Corte. Honorários advocatícios
verba devida em sede de execução de sentença nas
hipóteses de não pagamento espontâneo do débito
pelo Banco. Oferta de impugnação a caracterizar
contraditório;
cumpre,
ainda
que parcialmente
acolhida, arbitrar-se verba honorária em favor do
poupador, no importe equivalente a 10% sobre o
proveito
econômico
por
ele
obtido.
Valor
incontroverso da condenação. Cabe ao preclaro juízo
"a quo", oportunamente, a pedido do poupador,
determinar seu levantamento. Recurso improvido.
(Apel. no 2200474-31.2015.8.26.0000, 17a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Tércio Pires, j. 30/03/2016).
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil
pública. Expurgos Inflacionários. Liquidação de
sentença transitada em julgado. Prevenção desta C.
Câmara para apreciação dos recursos oriundos do
processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou
perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital. Adoção do índice de 42,72% para cálculo da
diferença não creditada quando da edição do Plano
Verão em relação às cadernetas com aniversário na
primeira quinzena de janeiro de 1989. Após a dedução
do índice efetivamente aplicado à época, o poupador
faz jus ao recebimento da diferença de 20,3609%.
Suspensão do andamento da execução. Determinação
com fulcro nos Recursos Especiais no 1.391.198-RS, e
no 1.370.899-SP, e Recurso Extraordinário no 573232.
Irrazoabilidade. Feito que deve prosseguir na origem.
Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador pode
habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061975-28.2019.8.26.0000 - Itapetininga 12/13
tem efeito "erga omnes", no foro de seu domicílio.
Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa. Desnecessidade
de comprovação de filiação do poupador ao IDEC.
Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais.
Necessidade
de
recolhimento.
Possibilidade
de
diferimento nos termos do artigo 5o da Lei Estadual no
11.608/2003,
que
não
possui
rol
taxativo.
Entendimento majoritário desta Câmara. Prescrição
da execução individual. O prazo prescricional para
execução individual em Ação civil pública é de 5
(cinco) anos, contados do trânsito em julgado da r.
sentença. Título executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória genérica
proferida em Ação Civil Pública que transitou em
julgado. Desnecessidade de liquidação por artigos ou
arbitramento.
Juros
remuneratórios.
Cabimento.
Necessidade de plena recomposição do saldo em
caderneta de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao
mês, de forma capitalizada, a partir de fevereiro de
1989 até a data do efetivo pagamento. Correção
monetária. Atualização devida para preservação do
valor intrínseco da moeda. Utilização dos índices da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, desde fevereiro de 1989 até efetivo
pagamento. Juros moratórios. Decisão que fixou o
termo inicial dos juros moratórios a partir da
intimação na execução. Cumulação entre juros
remuneratórios, moratórios e correção monetária.
Possibilidade. A jurisprudência dominante desta Corte
permite a cumulação de juros remuneratórios,
moratórios e correção monetária pela Tabela Prática.
Liquidação do débito. Desnecessidade de liquidação
por artigos ou arbitramento. Mero cálculo aritmético,
nos termos do art. 475-B do CPC, cujo rito garante
celeridade
ao
trâmite
desta
fase
processual.
Inexistência de complexidade na apuração do débito.
Perícia. Determinada realização de perícia contábil,
para a verificação do valor real do débito,
considerados os critérios estabelecidos na inicial e na
sentença coletiva. É do devedor o ônus de antecipar o
pagamento dos honorários periciais. REsp 1.274.466-
SC, julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
Honorários advocatícios. Verba devida em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061975-28.2019.8.26.0000 - Itapetininga 13/13
execução de sentença nas hipóteses de não pagamento
espontâneo do débito pelo Banco. Apresentação de
impugnação que caracteriza verdadeiro contraditório.
Ainda que a impugnação seja parcialmente acolhida,
a verba honorária deve ser arbitrada em favor do
poupador, no importe de 10% sobre o proveito
econômico por ele obtido. Valor incontroverso da
condenação. Caberá ao MM. Juízo a quo determinar o
levantamento do valor incontroverso, a pedido do
poupador, oportunamente. Recurso não provido.
(Apel. no 2201188-25.2014.8.26.0000, 17a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Ramon Mateo Junior, j.
26/01/2016).
No que toca ao índice para correção do saldo existente na conta
poupança em janeiro e fevereiro de 1989, não demonstrou efetivamente em conta
que tivesse elaborado eventual erro de cálculo.
Ora, diante desta realidade extraída da prova constante dos autos,
não há como acolher-se as sustentações trazidas no agravo.
Assim, prejudicado o pedido quanto a sucumbência recíproca.
Por fim, já é entendimento pacífico de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator